Tribunal: TJMT
Processo: 0000734-86.2010.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
AMAURI ROMANO BORTOLINI

Número do Protocolo: 168417/2015
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR FISCAIS DA SEMA-MT – ATO ADMINISTRTIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO COMPROVADO – DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO – IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 12.651/2012 – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O auto de infração elaborado por agentes da SEMA-MT, assim como o termo de embargo, são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas. Ausente tal demonstração, o dever de reparação é medida que se impõe.
Tratando-se de matéria ambiental, prevalece o disposto no princípio tempus regit actum, que impõe obediência à lei em vigor por ocasião da ocorrência do fato ilícito, sendo, portanto, inaplicável o novo Código Florestal a situações pretéritas.
O pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental tenha causado repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em tela.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
AMAURI ROMANO BORTOLINI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da Ação Civil Pública proposta em face de AMAURI ROMANO BORTOLINI em decorrência de suposto dano ambiental por ele perpetrado (proc. n. 0000734-86.2010.8.11.0108 – Cód. 24459), julgou improcedentes os pedidos.
Em suas razões, aduz que o auto de infração, documento que goza de presunção de legalidade e legitimidade, é capaz de demonstrar o liame entre o dano ambiental e seu autor, porquanto descreveu claramente as coordenadas do local degradado e indicou o Apelado como sendo o responsável.
Cita que a responsabilidade ambiental, além de objetiva, é solidária, abrangendo todos aqueles que de alguma forma sejam causadores do dano, bem como que a inversão do ônus da prova decorrência natural da difusidade do bem ambiental.
Verbera a inexistência de área rural consolidada, não havendo falar em “perdão/exclusão” da obrigação de reparar o dano ambiental sub judice.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização pelo dano material e difuso, bem como nas obrigações de recompor a área degradada e abster-se de fazer uso econômico dela.
Contrarrazões às fls. 160/168.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 175/178, opina pelo provimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSE ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da Ação Civil Pública proposta em face de AMAURI ROMANO BORTOLINI em decorrência de suposto dano ambiental por ele perpetrado, julgou improcedentes os pedidos.
Da análise dos autos tenho que razão assiste, em parte, ao Recorrente.
Com efeito, verifica-se que o auto de infração ambiental lavrado por agentes da SEMA-MT (fl. 44), acompanhado de auto de vistoria in loco (fl. 45) e carta imagem, comprova dano ambiental – desmate de 1.976,3806 hectares de vegetação sem autorização do órgão ambiental competente – e o local de sua ocorrência (por coordenadas geográficas), bem como indica o Apelado como sendo seu responsável.
Ao contrário do entendimento adotado pelo Juízo a quo, é cediço que o auto de infração, assim como o termo de embargo, são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL - AÇÃO ANULATÓRIA - TERMO DE EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR FISCAIS DA SEMA-MT – ATO ADMINISTRTIVO QUE GOZA DE PRESEUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - SUSPENSÃO DE ATIVIDADE – LEGALIDADE - DANO AMBIENTAL - DEVER DE REPAÇÃO - RECURSO PROVIDO. O Agravo de instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, tendo em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas. Assim persiste o dano ambiental e o consequente dever de reparação, se o Agravado, no curso da ação, não obteve êxito em desconstituir os laudos técnicos e os autos (de infração, inspeção e embargo/interdição). (N.U 1011962-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE DECISÃO SANEADORA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (BIOMA AMAZÔNICO) – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO AO LOCAL DO DANO (NÃO INSERIDO NO BIOMA AMAZÔNICO), NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E COMPETÊNCIA DO IBAMA PARA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – ÁREA DEVIDAMENTE INDICADA POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSULTA, PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, AO SISTEMA DA SEMA, PARA CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL E RESPONSÁVEL PELO DANO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR EQUIPE DE AGENTES DO IBAMA IN LOCO – DANO AMBIENTAL CONSTATADO POR IMAGENS DE SATÉLITE E PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/MULTA E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – COMPETÊNCIA DO IBAMA – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE DESPROVIDO. 1. A questão referente à ilegitimidade passiva foi afastada em decisão saneadora contra a qual não se insurgiu oportunamente a parte, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Inteligência do art. 507 do CPC. 2. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). 3. O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA. 4. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. 5. Os técnicos ambientais do IBAMA podem exercer atividade fiscalizatória, com competência, inclusive, a lavrar auto de infração ambiental, a teor do que dispõe a Lei 9.605/98. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1251489/PR). (Ap 131026/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018) (destaquei)

E, no caso, o Recorrido não se desincumbiu de tal ônus, não obtendo êxito em desconstituir referido laudo.
Aliás, veja que, intimado pelo Juízo a especificar as provas que pretendia para comprovar suas alegações (fl. 139), limitou-se a juntar certidão cartorária de que o imóvel sub judice pertence a outra pessoa (fl. 142), ignorando a responsabilidade solidária no âmbito ambiental.
Destarte, considerando a presunção de veracidade e fé pública dos documentos elaborados pela SEMA-MT, que demonstram a relação de causalidade entre a conduta do Recorrido e a degradação ambiental, e não havendo nenhum elemento nos autos que lhes desabonem, o dever de reparação é medida que se impõe.
E, para fins de reparação, tenho como adequada a condenação do Apelado a promover a recuperação da área degradada, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, com apresentação de Projeto de Licenciamento Ambiental no prazo de 120 dias (devendo o mesmo ser desenvolvido no lapso temporal indicado pela SEMA e acompanhado por este órgão estatal), e se abster de realizar qualquer desmatamento não autorizado no local, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Anoto, ainda, que não há falar em área rural consolidada à luz do Código Floresta (Lei n. 12.651/2012), uma vez que, tratando-se de matéria ambiental, prevalece o disposto no princípio tempus regit actum, que impõe obediência à lei em vigor por ocasião da ocorrência do fato ilícito, sendo, portanto, inaplicável o novo Código Florestal a situações pretéritas.
A propósito, assim já me posicionei:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO AMBIENTAL - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO - IRRETROATIVIDADE DA LEI No 12.651/2012 - CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – DESMATE DE ÁREA CONSOLIDADA MUITO ANTES – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE PERMITIU O APROVEITAMENTO SEM A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO E COMPENSAÇÃO – OBEDIÊNCIA A LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO – RECURSO PROVIDO. Consoante orientação jurisprudencial de Tribunal Superior é inaplicável norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, devendo a causa ser decidida com base na norma vigente à época dos fatos, ainda que mais rigorosa. A despeito de o novo Código Florestal ter mantido o regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente, "tratando-se de matéria ambiental, prevalece o disposto no princípio tempus regit actum, que impõe obediência à lei em vigor por ocasião da ocorrência do fato ilícito, sendo, portanto, inaplicável o novo Código Florestal a situações pretéritas. (N.U 1009197-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2020)

Por outro lado, a condenação do Apelado ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental tenha causado repulsa a toda a coletividade, o que não se verifica no caso em tela, ausente qualquer comprovação nesse sentido, mormente tratando-se de desmatamento há pelo menos 6 (seis) anos antes do ajuizamento da demanda.
Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – PROPRIEDADE INVADIDA E DIVIDIDA POR LOTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE LIMINAR – NÃO APRESENTAÇÃO DO PRAD – ASTRIENTES MANTIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – AFASTADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva, logo é dever do proprietário, ou que detentor da sua posse, promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão. (N.U 0001204-15.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado DJE em 17/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MESMO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. O quantum da indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente tem por escopo reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o Requerido iria obter com a atividade degradadora. É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. (N.U 0006297-15.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado DJE em 16/07/2020)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar o Apelado a promover a recuperação da área degradada, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, com apresentação de Projeto de Licenciamento Ambiental no prazo de 120 dias (devendo o mesmo ser desenvolvido no lapso temporal indicado pela SEMA e acompanhado por este órgão estatal), e se abster de realizar qualquer desmatamento não autorizado no local, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR